Tribunal: STF
Processo: ARE 1350209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. PERCENTUAL DE 70,28%. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO POR ACÓRDÃO DO TCU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido do autor, objetivando o restabelecimento do percentual de 70,28%, direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado e implantado desde o ano de 1993. A rubrica em questão foi suprimida do contracheque do autor em decorrência do acórdão n° 3294/2008 do Tribunal de Contas da União.



    2. O acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União não pode suprimir um comando judicial transitado em julgado, pois aquele órgão não dispõe de prerrogativa constitucional para rever decisão judicial ou mesmo para suprimir qualquer direito reconhecido pelo Poder Judiciário, sendo certo que a decisão transitada em julgado apenas poderá ser modificada via ação rescisória, o que não ocorreu in casu.



    3. Ressalte-se, por outro lado, que a adoção do entendimento em sentido diverso violaria o princípio da segurança jurídica, pois, no caso em tela, o autor percebe a vantagem reconhecida judicialmente há quase quinze anos, sendo desarrazoada uma redução brusca em seu vencimento por um acórdão do Tribunal de Contas que, repise-se, não possui legitimidade para desconstituir decisão proferida pelo Poder Judiciário.



    4. Merece reforma a sentença, para o restabelecimento do montante relativo a 70,28%, invertendo-se os ônus da sucumbência e impondo-se a devolução de todos os valores descontados a tal título, corrigidos monetariamente até à data do ajuizamento da demanda, a partir da qual deverá incidir os juros de mora de 0,5% ao mês, sobre cada parcela devida, sendo certo que a correção monetária deve ser calculada com base no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, até a data da inscrição do requisitório, quando aplicar-se-á o IPCA-E a partir de então.



    5. Apelação provida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX, e 37, caput e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ademais, o tema em questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça que, em caso semelhante, entendeu pela ocorrência da decadência do direito da Administração em rever o ato que reconhecia como devido o percentual em tela, verbis:



     PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. SERVIDOR CIVIL. PERCENTUAL DE 70,28%. MODO DE IMPLANTAR. EQUÍVOCO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA -FÉ. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. DECADENCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO I. [...1 5. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "caso o ato administrativo, acoimado de ilegalidade, tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n. 9.784/99, a Administração tem o prazo decadencial de cinco anos, a contar da vigência do aludido diploma legal, para anulá-lo. Se o ato tido por ilegal tiver sido executado após a edição da mencionada lei, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da sua prática, sob pena de decadência" (AgRg no REsp 1.563.235/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/2/2016). In casu, a Administração já procedia ao pagamento da incorporação do índice de 70,28% desde 1993, de modo que o prazo decadencial somente teve início em 1°/2/1999 (entrada em vigor da Lei 9.784/1999), encerrando-se em 10/2/2004. Assim, iniciado o procedimento administrativo e prolatado o Acórdão do TCU em 2008, deve-se reconhecer a ocorrência da decadência. 6. Recurso Especial da União não provido, e Recurso Especial de Valdemir de Azevedo Coutinho provido. (REsp 1644560/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017) (grifos nossos).



    Desta forma, a hipótese de supressão da rubrica do contracheque do autor não subsistiria mesmo que a concessão tivesse ocorrido na via administrativa, pois, conforme se depreende do julgado supra, a pretensão da Administração acerca da suspensão do pagamento das vantagens reconhecidas antes da vigência da Lei 9.784/1999, estariam submetidas ao prazo decadencial de 05 anos e, como na hipótese, a implantação da vantagem se deu em 1993, o prazo decadencial já teria transcorrido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente